Tribunal: STF
Processo: RE 1284118
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    2. A parte Embargante busca rediscutir o cabimento da multa aplicada nos declaratórios anteriores, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados com manutenção da multa fixada em sede de embargos declaratórios.